Tribunal: STF
Processo: HC 179932
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bonito/MS, no processo nº 0001660-42.2017.8.12.0028, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 31 de agosto de 2017, e de outras pessoas, pela suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 412,3 quilos de cocaína. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
     Condenou-o, em 19 de setembro de 2018, a 10 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, considerado o cometimento do crime versado no artigo 33, cabeça, da Lei de Drogas. Fixou a pena-base, tendo em vista o piso de 5 e o teto de 15 anos, em 10 anos de reclusão, frisando a quantidade e a natureza da substância encontrada – 412,03 quilos de cocaína – bem assim o contexto do delito. Afastou o direito de recorrer solto, destacando a manutenção dos motivos ensejadores da prisão.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Recurso especial foi inadmitido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.283. O Relator inadmitiu-o.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos dos pronunciamentos por meio dos quais determinada e mantida a preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata do delito. Aduzem o excesso de prazo da custódia. Destacam a pendência de agravo em recurso especial. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 4 de março de 2020, revelou a formalização de agravo em recurso especial, pendente de remessa. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade e a natureza da droga encontrada – 412,3 quilos de cocaína –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se adequada, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como viável o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor, expressamente, sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante decisão fundamentada.
    Dessa forma, apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 31 de agosto de 2017, ou seja, há 2 anos, 6 meses e 4 dias. Ante a não constatação da existência de decisão posterior, na qual reiterada a necessidade da medida, tem-se a inobservância do mencionado artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0001660-42.2017.8.12.0028, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bonito/MS, ressalvando-se a observância, pelo Juízo, do previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator